Tribunal: STF
Processo: RE 95745
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-08-27
Data de publicação: 1982-08-27

Ementa:
OS PROCEDIMENTOS ESPECIAIS DE INVENTARIO E PARTILHA NÃO ESTAO
INCLUIDOS NO VETO ESTABELECIDO NO ART. 325, V, "C", DO R-I.-S.T.F.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO, POREM, POR NÃO TER O ACÓRDÃO
IMPUGNADO OFENDIDO OS DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS NA PETIÇÃO
RECURSAL, NEM DISSENTIDO DAS DECISÕES INDICADAS COMO PARADIGMA.